Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015297-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ISABEL GONCALVES DA SILVA RODAS - CPF: 873.687.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES RODAS - CPF: 487.001.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PÚBLICO – POSSE VELHA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS

- RECURSO

PROVIDO.

1. O E. STJ já decidiu que, embora se trate de posse velha, tal fato não afasta de plano a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível a depender do caso concreto. (STJ, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002).

2. A ocupação de bem público, se trata de mera ocupação, no entanto, a par da especificidade do caso,

não restou comprovada a urgência da medida, considerando que o Agravante reside no local desde 2004.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0002083-39.2018.811.0078, pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Informa o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência, em 30/04/2018, sob o argumento de que o Requerido teria invadido área pública – matrícula nº 2685, com área total de 94.300m2 (noventa e quatro mil e trezentos metros quadrados).

Alega que Ação de Anulação de Doação de Imóvel Público com Reintegração de Posse foi julgada improcedente, declarando o usucapião de 250 m2. E que o pedido de reintegração da parte excedente foi negado pelo Juízo de piso, acentuando a necessidade de Ação Demarcatória.

Noticia que, em 05/07/2018, a Recorrida reiterou o pedido de antecipação da tutela, sob o argumento de que precisava ter acesso à lagoa que recebe águas pluviais para manutenção. Pedido que foi indeferido. Após, sob novo fundamento, requereu novamente, tendo sido autorizado à entrar no imóvel para os respectivos reparos na lagoa.

Sublinha que a questão envolve posse velha, e que é objeto da Ação de Usucapião nº 4153-29.2018.811.0046, já apensada aos autos.

Destaca que, houve novo pedido de reintegração, que foi deferido pelo magistrado singular.

Enfatiza que são inverídicas as informações sobre venda de lotes na área em questão, “
sendo que as divisões no pasto se deram em razão de outra decisão do magistrado de piso que reintegrou na posse do imóvel contiguo COM BASE NO DOMÍNIO os proprietários da mesma nos autos do interdito proibitório com pedido de mandado proibitório liminar e cominação de pena pecuniária” nº 1001131- 09.2019.8.11.0078, mesmo existindo ação de usucapião anterior ao referido interdito e prova robusta da posse.
”

Anota que reside na área como dono, de onde tira o seu sustento com o que ali produz, realizando benfeitorias com recursos próprios (cercas, pastagens, currais, casa, etc), além do plantio de roças e criação de gado leiteiro, suínos e aves, em regime de economia familiar.

Alega que a decisão foi proferida sem o contraditório, tratando-se de decisão surpresa, além de que a matéria já estaria preclusa, e por se tratar de posse exercida a mais de ano e dia.

Pugnou

pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida, pelo indeferimento da reintegração de posse.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada. (Id 54388495)

Aviado Agravo Interno, este foi desprovido, conforme acórdão lançado no Id 97400998.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 51261966)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0002083-39.2018.811.0078, pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

O Recorrente aduz, em síntese, que a liminar de reintegração de posse havia sido indeferida anteriormente, em razão da necessidade de Ação Demarcatória; afirma que é inverídica a informação de que estaria comercializando lotes na área objeto da ação; destaca que a posse é velha; e que a área é objeto de ação de usucapião.

Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:

“Para a concessão da medida antecipatória de reintegração de posse são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse.

Trata-se de um juízo preliminar e somente diante de prova suficiente a formar um juízo quase de certeza, acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida pleiteada.

No caso em tela, tem-se que a parte autora comprovou a posse anterior através dos documentos que carrearam a exordial, notadamente a cópia da matrícula do imóvel imbricada às fls. 12/13.

Ressalte-se que, através do mesmo documento é possível constatar que o requerido Antonio de Souza usucapiu 250 m2 da totalidade da área pertencente ao município.

O esbulho, por sua vez, restou demonstrado pelas notificações encaminhadas pelo Setor de Tributação aos demandados (fls. 22/33), pelos registros fotográficos colacionados à ref. 96, bem assim através da declaração firmada pelo Secretário Página 1 Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, noticiando que o requerido Antônio tem edificado marcos divisórios na área sub judice e está promovendo a venda desses lotes pertencentes ao município (ref. 97).

Ademais, a data do esbulho ficou revelada pela data em que o fato foi comunicado (24.11.2017) – fls. 26 e 30, o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) na forma do artigo 558, do CPC,
in verbis
: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”.

Afora tais circunstâncias, da detida análise da contestação apresentada pelo demandado, verifica-se que em momento algum este suscitou qualquer alegação no sentido de que as informações trazidas pela municipalidade são inverídicas, ao revés, limitou-se a alegar que a efetiva posse, hábil a dar azo a ações dessa natureza, não havia sido demonstrada.

Nesse sentido, imperioso destacar que a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder efetivo sobre a coisa, decorrendo, pois, sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é reconhecida como jurídica.

Corroborando, colha-se entendimento do e. TJMT em caso análogo ao dos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA - ESBULHO COMPROVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 928 DO CPC/73 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos exigidos pela lei processual, quais sejam, a posse do bem, o esbulho praticado pelos agravantes, a data do esbulho e a perda da posse, decorrendo, daí, a proteção possessória requerida pelo Município nos termos do art. 928, caput, do CPC/73. O direito à moradia e a função social da propriedade, institutos garantidos pela Constituição Federal de 1988, não podem ser vistos de maneira absoluta, especialmente em se tratando de área pública, sobre a qual não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. (N.U 0144985-60.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)”

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a reintegração do requerente na posse do imóvel descrito na inicial, devendo o requerido Antônio de Souza permanecer apenas na área de 250m2, a qual está devidamente delimitada na matrícula 7915 de fl. 15, concedida no processo código 72982.

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, concedendo a parte requerida o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária.

Caso não haja a retirada voluntária dos objetos erigidos na área litigiosa no prazo assinalado, fica autorizado o cumprimento forçado da ordem judicial, podendo a parte autora providenciar a remoção dos bens ou estrutura levantadas que visem o ingresso de terceiro, guardando em local adequado.

Consigno, ainda, que o meirinho está autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa, como também requisitar reforço policial, caso necessário.

Lado outro, expeça-se carta precatória para citação e intimação do requerido Jorge, observando-se o endereço declinado à ref. 91, expedindo-se, ainda, mandado de citação e intimação à requerida Isabel.

Certifique-se o decurso do prazo de edital de citação de eventuais terceiros ocupantes. Transcorrido o prazo in albis, abra-se vista à Defensoria Pública para exercício da curadoria especial.

Registre-se que, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” (
sic
Id 51261963)

Como se vê, a decisão proferida se fundamenta principalmente no fato de versar a questão sobre posse nova, além de já ter ocorrido a notificação e também possível loteamento da área em questão.

Como regra geral, os bens públicos não são passíveis de serem usucapidos e, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas.
Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1009864-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Em que pese ação de base, versar sobre reintegração de posse de bem público, o pedido já foi objeto de apreciação anterior nos autos 559-80.2013.811.0078, onde restou consignado tratar-se de posse velha, bem como a necessidade de Ação Demarcatória.

No pedido de reconsideração, o Município de Sapezal sustentou que estaria havendo a comercialização do imóvel.

Ocorre que, aludido loteamento estaria ocorrendo em imóvel contíguo e não na área em questão, fato que demanda dilação probatória.

E como constatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013275-55.2019.811.0000, onde se discute a decisão que permitiu o acesso ao imóvel para obras em lagoa de captação de águas pluviais, embora “
a propositura da ação reintegratória seja recente (ano de 2018), a discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial não o é, pois conforme narrado na exordial da ação de base a discussão remete ao ano de 2011
” ... sendo matéria fática “
demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca da posse do imóvel descrito na exordial
”. (
sic
decisão liminar – RAI 1013275-55.2019)

Ademais, o Agravante reside na área desde 2004, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos de origem (relatórios de vacinação das rezes, contas de água, contas de energia, vistoria do INDEA). (Id 51261980)

Assim, tenho que não se justifica a urgência da medida, sendo prudente aguardar a instrução processual, e a análise de mérito da ação.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DESTINAÇÃO PRETENDIDA DO BEM. AUSÊNCIA. DESÍDIA PARA PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. Já decidiu o STJ que, em relação à posse de mais de ano e dia (posse velha), não se afasta de plano a possibilidade da tutela antecipada, tornando-a cabível a depender do caso concreto. (STJ, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Resp 201.219-ES, j. 25.06.2002). O entendimento pacífico do colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não tem o condão de obstaculizar o deferimento de liminar (ou tutela de urgência) em reintegração de posse. O Município não demonstrou qualquer destinação ou utilização pretendida dos terrenos a serem desocupados, a fim de justificar a urgência no deferimento do pleito. Ao contrário, constata-se que o prazo para desocupação após notificação extrajudicial emitida em 11/08/2017, findou-se mais de um ano antes da propositura da ação, demonstrando a ausência de urgência no pleito. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10347180020187001 Jacinto, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/10/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO AUTOR (MUNICÍPIO DE LONDRINA) - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (Nº 1.564.736-0) - APRESENTAÇÃO DE CONSTESTAÇÃO E POSTERIOR PROLAÇÃO DE DECISÃO REVOGANDO A LIMINAR - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA BUSCANDO O RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE - NÃO ACOLHIMENTO - REVOGAÇÃO ESCORREITA E MOTIVADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA OCUPAÇÃO DO BEM PELO MUNICÍPIO - ENTE PÚBLICO QUE, EM COMPARAÇÃO COM O RÉU (PESSOA COM IDADE SUPERIOR A 80 ANOS E QUE RESIDE HÁ MAIS DE 50 ANOS NO IMÓVEL), PODE SUPORTAR MELHOR O ÔNUS DO TEMPO DO PROCESSO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1645563-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Tito Campos de Paula - Unânime - J. 05.07.2017) (TJ-PR - AI: 16455637 PR 1645563-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 05/07/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2070 17/07/2017)

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão liminar, indeferindo a reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022